Tribunal: TJSP
Processo: 1041956-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Civil e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora. Viabilidade em parte.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a

Ementa:
Civil e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora. Viabilidade em parte.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à declaração à inexistência do débito e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais. Documentos apresentados pelo réu que demonstram, quantum satis, a dívida que gerou a negativação do nome da autora.
Ainda que caracterizada a litigância de má fé, uma vez que vislumbrada a alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal (artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil), inviável a condenação da parte ao pagamento de indenização, porque ausente prova do prejuízo, em respeito à nova regra legal do artigo 81, § 3o, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041956-72.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARGARETE ELAINE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041956-72.2020.8.26.0100 -Voto no 21.524
2
Apelação n. 1041956-72.2020.8.26.0100
Voto n. 21.524
Comarca:
São Paulo (Foro Central 28a Vara Cível)
Apelante:
Margarete Elaine Santana
Apelado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL 1
MMa. Juíza:
Ana Lúcia Xavier Goldman
Civil e processual. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais julgada improcedente. Pretensão à
reforma da sentença manifestada pela autora.
Viabilidade em parte.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações
formuladas pelas partes, que confere respaldo às
conclusões adotadas pela sentença vergastada, no
sentido de ser descabida a pretensão à declaração à
inexistência do débito e, logo, ao recebimento de
indenização
por
danos
morais.
Documentos
apresentados pelo réu que demonstram, quantum
satis, a dívida que gerou a negativação do nome da
autora.
Ainda que caracterizada a litigância de má fé, uma vez
que vislumbrada a alteração da verdade dos fatos e o
uso do processo para conseguir objetivo ilegal (artigo
80, incisos II e III, do Código de Processo Civil),
inviável a condenação da parte ao pagamento de
indenização, porque ausente prova do prejuízo, em
respeito à nova regra legal do artigo 81, § 3o, do
Código de Processo Civil. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Consoante a petição inicial (fls. 1/17), sua emenda (fls. 38)
e os documentos que instruíram essas peças (fls. 18/35 e 39/42), Margarete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041956-72.2020.8.26.0100 -Voto no 21.524
3
Elaine Santana descobriu que seu nome foi incluído em banco de dados de
órgãos de proteção ao crédito (SCPC/SERASA) pelo Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1, por dívida de R$ 288,86
(duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), relativa ao contrato n.
56011673442.
Aduzindo que “sequer firmou com a ré obrigação com tais
características, eis que, não possui com ela relação jurídica capaz de justificar a inscrição
desabonadora” e que não logrou resolver a questão pela via extrajudicial,
Margarete Elaine ajuizou esta ação, postulando, além da declaração de
inexistência da dívida e da nulidade do apontamento, a condenação do Fundo
de Investimento ao pagamento “DE UMA INDENIZAÇÃO, de cunho
compensatório e punitivo, não inferior ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos
DANOS MORAIS causados a Autora, tudo conforme fundamentação, em valor
pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, ou então, em valor que esse D.
Juízo fixar, pelos seus próprios critérios analíticos e jurídicos” (destaques no original).
A decisão de fls. 42 indeferiu pedido de tutela antecipada
de urgência, visando à imediata exclusão do nome da autora dos órgãos de
proteção ao crédito.
O réu ofereceu contestação (fls. 47/57), acompanhada de
documentos (fls. 58/165), informando, de início, que “entendeu por bem
providenciar a baixa do apontamento lançado em desfavor da parte Autora, não
importando, tal conduta, em hipótese alguma, no reconhecimento expresso ou tácito do
pedido”. Cuidando do mérito da causa, pugnou pela improcedência da
demanda, aduzindo, em síntese, a existência da dívida questionada, decorrente
de negócio realizado com a Natura Cosméticos S/A (com posterior cessão do
crédito ao contestante), daí decorrendo a legitimidade da negativação do nome
da demandante. Sustentou, ademais, a inocorrência de danos morais,
discorrendo, por cautela, sobre o quantum indenizatório. Defendeu, por fim, a
impossibilidade da inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041956-72.2020.8.26.0100 -Voto no 21.524
4
Oferecida réplica (fls. 179/195), as partes foram intimadas a
especificar provas, justificando-as (fls. 197/198), tendo ambas informado que
não tinham interesse na produção de provas adicionais nem tampouco na
realização de audiência de tentativa de conciliação (fls. 199/201).
A sentença hostilizada, proferida na forma do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgou a demanda improcedente,
concluindo que “restou demonstrado que a ré apenas agiu no exercício regular do direito
ao levar o nome do cliente inadimplente aos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo ilícito
civil”, impondo à demandante os ônus da sucumbência, arbitrando os
honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
causa, com a ressalva dos benefícios da justiça gratuita, condenando-a,
ademais, “ao pagamento de indenização em prol da ré, por litigância de má-fé, equivalente
a 2% do valor da causa” (fls. 202/205).
Não se conformando com a solução conferida à lide, a
autora interpôs esta apelação, postulando a reforma da sentença, “para
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial em face da regra
dos artigos 14 e 43, § 2o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e artigos
186 e 927 do Código Civil, bem como entendimento jurisprudencial pátrio, condenando-se a
Apelada ao pagamento de indenização a ser fixada por este E. Tribunal, bem como as
custas e honorários advocatícios”, nos termos das extensas razões recursais de fls.
207/233 (destaques originais).
Contrarrazões a fls. 239/250, pugnando pela manutenção
da sentença hostilizada.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, uma vez que
preenche os pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais,
provimento parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041956-72.2020.8.26.0100 -Voto no 21.524
5
Registre-se, de início, que agiu certo o Juízo a quo ao julgar
improcedentes os pedidos declaratório e indenizatório.
Com efeito, negada pela autora a existência da pendência
financeira, cabia ao fundo de investimento a prova em sentido contrário, ônus
do qual se desincumbiu.
Como apontou a sentença guerreada, “conquanto a autora
questione o registro de débito nos órgãos de proteção, deixou de impugnar especificamente os
documentos ofertados pela ré, que bem demonstram o negócio jurídico havido originalmente
entre a primeira e a cedente Natura Cosméticos, conforme contrato como consultora da marca
Natura, com dados pessoais e endereço correspondentes à qualificação apresentada na petição
inicial e cuja assinatura não sofreu questionamento (fls. 58/61)” (fls. 203).
Ademais, prossegue o decisum, “quanto às notas fiscais referentes
à compra dos produtos como consultora da marca Natura (fls. 62/63), a autora apresentou
impugnação genérica, mas não negou o recebimento dos produtos”, havendo, ainda, “prova
da cessão do crédito (fls. 70)” (fls. 203).
O Juízo a quo ponderou, ademais, que “eventuais divergências
no número do contrato indicado no órgão de proteção não autoriza a autora, que admitiu a
relação jurídica, a eximir-se da obrigação, pois, com a cessão, pode haver alteração interna
dos cadastros dos clientes”, registrando, ainda, que “a autora tomou conhecimento da
cessão e da origem da dívida ao receber a notificação de fls. 64/67)” (fls. 203).
Sob outro aspecto, deve ser afastada a condenação da
demandante ao pagamento de indenização em favor do demandado, no
percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa.
Com efeito, em refinamento do entendimento que esta
relatoria vinha sustentando, mormente sob a égide do Código de Processo
Civil de 1973, concluiu-se que o vigente diploma processual, em seu artigo 81,
§ 3o, ao suprimir a expressão “desde logo fixado pelo juiz, em quantia não superior a
20% do valor da causa” presente no § 2o, do artigo 18, do diploma processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041956-72.2020.8.26.0100 -Voto no 21.524
6
anterior, não permite mais a aplicação de jurisprudência segundo a qual seria
desnecessária a comprovação de prejuízo para que houvesse condenação ao
pagamento de indenização líquida, fixada em tal percentual1.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - A
apelada juntou cópia da cédula de crédito bancário assinada -
Documento não impugnado especificamente - Demonstrada a
validade da cobrança, não há que se falar em declaração de
inexistência do débito - Multa por litigância de má-fé devida, em
razão da alteração da verdade dos fatos - Indevida a
indenização por litigância de má-fé, pois não demonstrados os
prejuízos supostamente sofridos pelo réu - Sentença de
improcedência reformada em parte
Recurso parcialmente
provido para excluir a condenação no pagamento de
indenização por litigância de má-fé. (15a Câmara de Direito
Privado
Apelação n. 1027722-43.2016.8.26.0224
Relator
Mendes Pereira Acórdão de 7 de março de 2018, publicado no
DJE de 12 de março de 2018, sem grifo no original).
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Ação declaratória e indenizatória.
Contrato de cartão de crédito. Existência da dívida evidenciada.
Contratação e inadimplemento comprovados. Litigância de má-
fé caracterizada. Redução da multa, no entanto, para importe
equivalente a 5% sobre o valor atualizado da causa (R$
50.153,83), com a exclusão da indenização fixada em favor da
parte contrária, à falta de prova de prejuízo. Descabimento da
condenação solidária da advogada ao pagamento de multa e
indenização à parte contrária, ante o ajuizamento de lide
temerária. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença em
parte reformada. Recurso parcialmente provido, na parte dele
conhecida. Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, deram
parcial provimento ao recurso. (19a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1019264-32.2019.8.26.0224 Relator João Camillo de
Almeida Prado Costa
Acórdão de 11 de junho de 2020,
publicado no DJE de 15 de junho de 2020, sem grifos no original).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença
1 Conforme, por todos, este precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: Corte Especial Embargos de
Divergência em Recurso Especial n. 1.133.262/ES Relator Ministro Luís Felipe Salomão Acórdão de 3
de junho de 2015, publicado no DJE de 4 de agosto de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041956-72.2020.8.26.0100 -Voto no 21.524
7
de improcedência, com a condenação do Autor ao pagamento
de multa e indenização por litigância de má-fé - Apelo que versa,
exclusivamente, quanto à penalidade por litigância de má-fé -
Litigância de má-fé configurada Alteração da verdade dos
fatos Multa mantida Afastada, porém, a condenação em
indenização com tal fundamento
Ausência de prova do
prejuízo Recurso parcialmente provido. (24a Câmara de Direito
Privado
Apelação n. 1056844-54.2017.8.26.0002
Relatora
Denise Andréa Martins Retamero Acórdão de 27 de agosto de
2019, publicado no DJE de 2 de setembro de 2019, sem grifos no
original).
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora em banco de
dados de órgãos de proteção ao crédito. Documentos juntados
pela ré que comprovam a celebração do contrato. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Alteração da verdade dos fatos. Condenação da
autora ao pagamento de multa e de indenização. Interpretação
do art. 81 do CPC. Multa devida. Indenização fixada que,
todavia, requer a comprovação do prejuízo, o que não se verifica
na hipótese. Recurso parcialmente provido. (36a Câmara de
Direito Privado
Apelação n. 1060760-33.2016.8.26.0002

Relator Milton Carvalho Acórdão de 12 de junho de 2017,
publicado no DJE de 19 de junho de 2017, sem grifo no original).
Enfim, inexistindo no caso concreto prova de prejuízo à
parte contrária, observando-se a lei processual em vigor, deve ser afastada a
condenação da autora ao pagamento de indenização por litigância de má fé.

III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso,
somente para afastar a condenação da autora ao pagamento de indenização à
ré, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)